Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu, em concurso de agentes e com rompimento de obstáculo, subtraiu os objetos descritos na denúncia, condenação é medida que se impõe.
2. A elevação da pena-base seguiu os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, estando devidamente fundamentada.
3. Recurso conhecido e desprovido.